Tribunal: TJDFT
Processo: 0734836-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734836-83.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA AGRAVADO: ALINE KENY FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLTON HOTELARIA E TURISMO LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de ALINE KENY FERREIRA: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual litigam as partes em epígrafe. Passo à análise da petição de ID 165579574. DO PEDIDO DE PESQUISA ERIDF (ATUAL SRO) Indefiro o pedido de pesquisa ao SRO, sucessor do ERI/DF, em razão de o referido sistema somente disponibilizar a consulta para beneficiários da justiça gratuita e nos executivos fiscais, o que não é o caso dos autos. A parte exequente poderá obter as informações acerca de eventuais imóveis diretamente nos respectivos Cartórios de Registro de Imóveis, arcando com os emolumentos devidos. DO PEDIDO DE INCLUSÃO DOS DADOS DA EXECUTADA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES Os cadastros de inadimplentes são entidades particulares, não órgãos públicos, de forma que a inclusão em seus registros implica na assunção de despesas, que são de responsabilidade do Exequente. Indefiro o pedido de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplente, com fundamento no artigo 782, § 3o, por entender que não se trata de um direito subjetivo da parte, mas uma faculdade do Juízo, pois a negativação e o protesto devem ser realizados pela parte credora, eis que poderá gerar responsabilidade civil por danos morais, em caso de inscrição indevida ou ausência de cancelamento, quando houver pagamento ou outra forma de extinção da obrigação reconhecida no título. Registre-se que a legislação de regência estabelece como prazo máximo para a restrição 05 (cinco) anos e que a persistência da inscrição após este período enseja reparação de danos morais, que são de exclusiva responsabilidade do Exequente. Por outro lado, defiro o pedido de expedição da certidão para que o exequente promova a anotação e protesto, com fundamento no artigo 517 do CPC. Contudo, para tanto, deverá a parte requerente, no prazo de 05 dias, apresentar planilha atualizada do débito, já constando o abatimento do valor transferido ao ID 165592710. Por fim, fica, desde logo, autorizada a expedição da mencionada certidão, devendo a parte Exequente imprimi-la após a sua elaboração. Concluída as providências e se nada mais for requerido, façam os autos conclusos.” O Agravante sustenta que o exaurimento das medidas para a satisfação do crédito torna legítima a inscrição do nome da Agravada em cadastro de proteção ao crédito por meio do SERASAJUD. Salienta que a legislação em vigor não condiciona a providência à demonstração de que o exequente não pode implementá-la por iniciativa própria. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para “deferir a inclusão dos dados da devedora nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD”. Preparo recolhido (IDs 50365080 e 50365081). É o relatório. Decido. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, tal como prevista no artigo 782, §§ 3° a 5o, do Código de Processo Civil, não tem caráter impositivo, o que não significa, todavia, que possa ser recusada pelo juiz sem motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade sujeita ao arbítrio judicial. A não ser que tenha motivos concretos para vislumbrar a desnecessidade, inadequação ou exorbitância da medida, o juiz não pode indeferi-la sob o fundamento de que traduz mera faculdade que se subordina à discricionariedade judicial. Sob essa perspectiva, é possível vislumbrar a probabilidade do direito do Recorrente. De outra borda, todavia, não se divisa periculum in mora, tendo em vista que não há qualquer indicativo de que a espera pelo julgamento do recurso tem potencialidade para gerar situação de risco de dano irreparável ou de difícil reparação para o Agravante. Nesses termos, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 1o de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator